Tribunal: TJBA
Processo: 8016701-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016701-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
MURILO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ARLETE CAMARGO PINTO DOS REIS representado por MARA RUBIA PINTO DOS REIS

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RAFAEL COSME BRAGA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO PRÉVIA JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a agravante em face de decisão que postergou a análise do pedido de imissão provisória na posse para momento posterior à realização de avaliação prévia judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se era possível postergar o exame do pedido de tutela provisória de urgência para depois da realização de avaliação prévia judicial, tratando-se de imissão provisória quanto à servidão administrativa.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de desapropriação por utilidade pública, o juiz, ao despachar a inicial, designará perito de sua escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens. Mas se o expropriante alegar urgência e depositar a quantia arbitrada, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens.

4. A agravante pediu a imissão provisória na posse, juntando laudo técnico elaborado por empresa por ela contratada. Tal documento não é suficiente para determinar o valor do bem, uma vez que confeccionado de forma unilateral. Além do mais, o proprietário, na via extrajudicial, não aceitou o preço oferecido, evidenciando-se discordância quanto a esse ponto.

5. O Poder Judiciário, por certo, não pode simplesmente avalizar o preço que a agravante entende cabível, à míngua do contraditório, da ampla defesa e, especialmente, da imparcialidade em seu aspecto técnico.

6. A avaliação pericial do imóvel se afigura necessária exatamente para lhe determinar o valor e viabilizar o depósito pela expropriante, ora agravante, com a consequente análise do pedido de imissão provisória na posse.

7. Diante do julgamento do recurso principal, resta prejudicado o processamento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

9. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016701-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. e como apelada ESPÓLIO DE ARLETE CAMARGO PINTO DOS REIS representado por MARA RUBIA PINTO DOS REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.